Tribunal: STF
Processo: ARE 1392010
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, maneja agravo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente alega indevida a ingerência do Poder Judiciário ao determinar a redução da multa administrativa aplicada pela Autarquia em procedimento de fiscalização ambiental.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 2º da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença para determinar a redução do valor da multa administrativa aplicada pela Autarquia em ação de fiscalização ambiental. A ementa está assim redigida:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. IBAMA. CRIADOURO DE AVES. IRREGULARIDADES. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE ANIMAIS, INTERDIÇÃO/ EMBARGO E MULTA. PERÍCIA TÉCNICA. PATERNIDADE E ORIGEM DOS INDIVÍDUOS. PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO AUTOR. REMESSA E APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDAS.



    l . A controvérsia gira em torno das condutas apuradas no Auto de Infração nº 552361-D, que se resumem a duas: (1) comercialização de indivíduos (aves) não nascidos no plantel; e (2) manutenção de indivíduos sem identificação e irregulares. 



    2. É evidente que a presente demanda se relaciona à matéria fática e não exclusivamente de direito. Por isso, essencial ao deslinde da controvérsia a prova pericial para a formação da livre convicção motivada do magistrado e para conferir maior efetividade à tutela do direito, como foi feito. O magistrado não é expert no tema e utiliza das informações do perito para solver a questão.



    3. Considerando a confiabilidade do especialista nomeado e que efetuou a investigação genética, não existem motivos para desconsiderar as explicações por ele fornecidas e decidir de modo diverso do direcionamento que elas oferecem, não se podendo afirmar ter havido fraude na prova realizada sem a apresentação de elementos contundentes a este respeito. O material coletado é legítimo e a prova testemunhal colhida ratifica a alegação do IBAMA de que a coleta de material feita por seus agentes no momento da fiscalização.



    4. Não resta mais dúvida quanto ao cometimento de parte das infrações administrativas descritas no auto de infração, uma vez que o autor não conseguiu demonstrar a regularidade de vários dos indivíduos que lá se encontravam. Assim, a despeito de eventual comprovação de regularidade de parte dos indivíduos, isto não retira das empresas a responsabilidade sobre os indivíduos restantes.



    5. O controle do Poder Judiciário, quanto aos atos administrativos, limita-se a verificar a legalidade da matéria, privando do seu âmbito de competência a matéria técnica e subjetiva, cuja competência é da Administração, no âmbito da discricionariedade do Poder Público. Desse modo, verifica-se apenas se há violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das penas administrativas, vedada qualquer análise técnica que infrinja a discricionariedade do administrador. Restaram configuradas a reincidência e a utilização de espécimes ameaçadas de extinção, a finalidade de obtenção de vantagem pecuniária e o abuso de licença, permissão ou autorização ambiental, como situações agravantes; e a colaboração com a fiscalização, como atenuante, as primeiras de sobrepondo sobre a última.



    7. O próprio IBAMA considera que restaram apenas 28 animais irregulares, sendo 25 ameaçados, o que implica em um valor inicial menor à multa, aplicando-se sobre ele a majorante em dobro, atualização e encargos.



    8. Quanto à manutenção da interdição/embargo, conforme o disposto no art. 15 do Decreto nº 6.514/2008 e art. 72, §7°, da Lei nº 9605/1998, considerando que há questões ainda pendentes de regularização, não pode o Judiciário suspender a sanção.



    9. Quanto ao perdimento das aves, verifica-se que em sede administrativa já foi concedida a liberação dos animais tidos por regulares. Cuida-se, assim, de verdadeiro reconhecimento parcial da procedência do pedido, exatamente porque a liberação dos animais tidos por regulares foi concedida na esfera administrativa, depois de proposta a presente ação.



    10. Reforma parcial da sentença para: (i) homologar o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, inciso III, a, do CPC, em relação ao pedido de restituir as aves tidas como regulares; e, (ii) determinar a redução do valor da multa, de modo que a sanção pecuniária tenha valor base de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), aplicando-se sobre estes a majorante em dobro, do art. 24, inciso I, § 1 ° do Decreto nº 6.514/2008, atualização e encargos legais.



    11. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária e apelação do IBAMA conhecidas e improvidas.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Cito, ainda:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1100338 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 31.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14.9.2018 PUBLIC 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MAL EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4.340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1147739 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 05.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28.11.2019 PUBLIC 29.11.2019).



    De outra parte, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1228790-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018, ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018 (...)” (ARE 1317845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora